Tribunal: TJMT
Processo: 1022387-71.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022387-71.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA PEREIRA DO BEM 66721687100 - CNPJ: 14.426.409/0001-89 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (1º Vogal): Peço vênia para divergir do voto do Relator e dar provimento ao recurso, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Dr. Sebastião de Arruda Almeida (2º Vogal): Acompanho o voto do Primeiro Vogal.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1022387-71.2021.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE VARZEA GRANDE

RECORRENTE: UNIMED

RECORRIDO: ROSANGELA PEREIRA DO BEM

JUIZ 1º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PLEITOS DA EXORDIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verificado o pagamento de boleto fraudado, sem a devida atenção do consumidor, não se pode imputar a culpa ou responsabilidade pelo dano material, bem como, ausente o dano moral, sendo o caso de provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 117357496, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.890,57 (dois mil e oitocentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos)
a título de

danos materiais
,
devidamente atualizado pelo INPC desde o efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, atualizado pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A culpa exclusiva do consumidor – Art. 14, §3º, II,

do CDC;

2)

A ausência de defeito na prestação de serviço ou de ato ilícito;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora possui um plano de saúde junto à demandada, sendo que, no mês de
junho/2021,
acessou o
site
da Unimed, no qual foi disponibilizado o contato de
WhatsApp
, em que a atendente enviou a 2ª via do boleto para pagamento.

Assevera que, no dia
11/06/2021,
efetuou o pagamento do referido boleto, no valor de
R$ 2.890,57 (dois mil e oitocentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos),
conforme documento anexado no id. 117357479.

Contudo, passou a receber cobranças, tendo entrado em contato com a reclamada, através dos protocolos sob nºs
20210608776081, 20210607347100 e 20210608635019,
a fim de que o pagamento fosse aceito, porém, não obteve êxito, sendo informada que havia sido vítima de fraude.

Aduz que, diante da iminência em ter o seu plano de saúde bloqueado e seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no dia
05/07/2021
, efetuou novamente o pagamento do boleto referente ao mês de
junho/2021
, no valor de
R$ 2.970,46 (dois mil e novecentos e setenta reais e quarenta e seis centavos),
já com a incidência de juros e multa
(id. 117357480).

A demandada, por sua vez, alega que não teve qualquer participação nos fatos narrados, uma vez que não emitiu o boleto fraudado, nem mesmo recebeu o valor pago pela autora, visto que a negociação ocorreu via
WhatsApp
não oficial.

Afirma, ainda, a ausência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço, bem como de que a fraude no boleto é de fácil constatação, inexistindo o dever de indenizar.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No caso em apreço, a reclamada sustenta que houve fraude no boleto bancário pago pela autora, afirmando que qualquer pessoa facilmente identificaria.

Ocorre que a ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, pois se trata de risco inerente à atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao consumidor.

Ademais, é certo que para a localização dos dados da consumidora, os falsários se utilizaram de falha no sistema de segurança da parte reclamada.

Insta ressaltar que o contato telefônico, via
WhatsApp
, é fornecido no próprio
site
da empresa reclamada, conforme
print
de telas anexadas no id. 117357475.

Logo, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. PAGAMENTO EFETUADO. BOLETO FRAUDADO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1.
A ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, pois trata-se de risco inerente à atividade exercida, não podendo ser imputado ao consumidor
. 2.A não entrega de produto adquirido pelo consumidor em razão de ter sido vítima de terceiros fraudadores configura dano moral in re ipsa. A situação se enquadra na teoria do risco da atividade desenvolvida pelos recorridos. 3.Sentença reformada. (Procedimento do Juizado Especial Cível 388918520158110001/2016, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 13/07/2016).
Destaquei.

Ainda, esse é o entendimento desta Egrégia Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE PARCELA DE CONSÓRCIO COM BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RISCO DA ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido foi vítima da ação de terceiros que emitem boletos falsos, onde a parte acreditava estar adquirindo a parcela do consorcio junto ao Banco Bradesco.

Conforme narrado na inicial, diante do não recebimento do boleto em sua residência, o recorrido emitiu o boleto pelo site do Banco Bradesco, fato este nunca impugnado pela instituição bancária.

No entanto, o boleto foi fraudado, sendo o valor repassado ao credor que estava identificado pelo código de barras do boleto, que contava o banco Santander como intermediário.

Assim, em outubro de 2018 o recorrido pagou o boleto de

R$ 814,39 (oitocentos e quatorze reais e trinta e nove centavos), mas diante da fraude, o Banco credor, Bradesco, não recebeu a quantia.

O recorrido pagou um novo boleto enviado pelo banco, sendo este correto, no valor atualizado de R$ 936,51 (novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos).

Em defesa, o Recorrente Santander alega a incidência de fraude, algemado que o valor foi transferido para terceiros e que não pode ser responsabilizada. Pugnou pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente.

O recorrente, banco Bradesco, alega ausência de responsabilidade pois não recebeu a parcela diante do boleto incorreto, não sendo responsável pelos fatos descritos na inicial.

A alegada fraude praticada por terceiros não afasta a responsabilidade do banco responsável pelo pagamento, em observância ao risco da atividade que desenvolve e diante da falta de segurança dos serviços que disponibiliza aos clientes (TJ-SP - APL: 02055861620098260100 SP 0205586-16.2009.8.26.0100, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 15/05/2013, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2013).

Ambas as empresas respondem de forma objetiva pelas falhas na prestação de serviços, sendo risco de sua atividade os fatos discutidos no processo, em que devem oferecer segurança aos seus clientes, visto que os fraudadores utilizam de falhas na segurança para criar fraudes dessa natureza.

Assim, mostra-se escorreita a sentença, sendo a condenação por dano moral e material medida que se impõe.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor depositado na conta dos terceiros, mencionados na sumula de julgamento. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de

R$ 1.628,78 (mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos
), já calculado em dobro, devendo ainda o valor ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais de 1% a.m., a incidirem a partir do desembolso.

DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ESCORREITA A NÃO MERECER REPAROS.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Dentre as hipóteses de dano moral in re ipsa já consagrados pelo STJ, pode se mencionar os decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em cadastros de proteção ao crédito ou protestos indevidos de título (REsp 1.059.663⁄MS, 3ª Turma, minha relatoria, DJe de 17⁄12⁄2008).

Em relação ao valor da indenização fixada em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, as partes Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJMT - N.U 1000983-71.2019.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

Com relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,

sendo que

após diversas tentativas de solução administrativa junto à demandada, não obteve êxito, tendo que realizar novo pagamento da mensalidade do mês de junho/2021, a fim de evitar o bloqueio de seu plano de saúde e a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, faz jus a autora a indenização pelo prejuízo material suportado, no valor de

R$ 2.890,57 (dois mil e oitocentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos
),
conforme comprovante de pagamento anexado no id. 117357479.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO INOMINADO: 1022387-71.2021.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE VARZEA GRANDE

RECORRENTE: UNIMED

RECORRIDO: ROSANGELA PEREIRA DO BEM

JUIZ 1º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PLEITOS DA EXORDIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verificado o pagamento de boleto fraudado, sem a devida atenção do consumidor, não se pode imputar a culpa ou responsabilidade pelo dano material, bem como, ausente o dano moral, sendo o caso de provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO DIVERGENTE – 1º VOGAL

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, peço vênia ao nobre relator para divergir do seu voto, no sentido de DAR PROVIMENTO INTEGRAL ao recurso da UNIMED.

A parte autora tenta a todo o custo imputar que teria se utilizado do
site da UNIMED,
e que, diante de tal utilização teria sido vítima de fraude, inclusive com o telefone informado no mesmo site da UNIMED.

Pois bem, apesar de tais assertivas, o que se tem nos autos é que, em nenhum momento a parte autora prova que teria pego o telefone de
whatsapp
do site oficial da UNIMED, sendo que, apenas alega, bem como, o número de
whatsapp
sequer tem o prefixo de Mato Grosso, com prefixo de outra unidade da federação.

Veja-se o
print
do telefone, senão vejamos:

Em verificação do site oficial da UNIMED, indicado em sede de peça de contestação, sendo o
site:
unimedcuiaba.coop.br, observam-se ali outros canais de atendimento, senão vejamos:

Trecho da contestação que indica o site oficial:

Abaixo print do site oficial da recorrente, com os dados de contato e canais de atendimento:

Calha ainda o registro do
print
trazido pela autora acerca da conversa travada no telefone do fraudador:

Além da conversa não estar inteira, observa-se que o fraudador aponta que iria fazer algumas perguntas por segurança e o autor teria que respondê-las, ou seja, o mesmo caiu na fraude, fornecendo ao fraudador, certamente todos os dados existentes e possíveis de finalizar o mínimo para a emissão do boleto fraudado.

De onde, após tais incursões a mesma recebeu boleto via
whatsapp
, de onde imputa a culpa à UNIMED, porém, em nenhum momento prova sua alegação, não podendo a empresa ser vítima de uma fraude que o próprio autor teve a culpa em cair, acessando determinado site, que nem se sabe qual é, se utilizando dos canais ali disponíveis, tipicamente de fraude, sendo que, se a UNIMED é de Mato Grosso, como teria
o whatsapp
o prefixo de outra unidade da federação, sendo que, isto por si só já teria um indicativo de fraude, ou pelo menos de levantar um mínimo de suspeitas.

Recebendo o boleto, continuou a validar a fraude, de onde, em observação do boleto, ali consta o nome UNIMED, porém com adendos e CNPJ que não condizem com a pessoa jurídica em comento, com endereço em outro local, por sinal e CNPJ diverso:

Anoto ainda que em determinado momento fala que retirou o boleto via site e ora retirou pelo arquivo de whatsapp, ficando ainda mais clara a condição de fraude normalmente ocorrente em casos semelhantes, a não imputar a culpa à empresa, ainda mais nos moldes narrados.

Sobre o fato de que seria direto do site de acesso, o documento de ID 117357475, não deixa claro que o site ali indicado seria o mesmo, sendo no mesmo acesso e ainda, que a geração do acesso tenha advindo ainda do mesmo site, podendo ser de qualquer site, ainda mais quando se observa que os canais de acesso indicados no site oficial são com números diversos, existindo inclusive um tutorial a prevenir de fraudes, bem detalhado.

Diante de tais considerações, pedindo vênia ao nobre relator, voto na divergência, para afastar integralmente a responsabilidade da empresa recorrente.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, moldes do artigo 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto divergente deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1022387-71.2021.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE VARZEA GRANDE

RECORRENTE: UNIMED

RECORRIDO: ROSANGELA PEREIRA DO BEM

JUIZ 1º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PLEITOS DA EXORDIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verificado o pagamento de boleto fraudado, sem a devida atenção do consumidor, não se pode imputar a culpa ou responsabilidade pelo dano material, bem como, ausente o dano moral, sendo o caso de provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO DIVERGENTE – 1º VOGAL

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, peço vênia ao nobre relator para divergir do seu voto, no sentido de DAR PROVIMENTO INTEGRAL ao recurso da UNIMED.

A parte autora tenta a todo o custo imputar que teria se utilizado do
site da UNIMED,
e que, diante de tal utilização teria sido vítima de fraude, inclusive com o telefone informado no mesmo site da UNIMED.

Pois bem, apesar de tais assertivas, o que se tem nos autos é que, em nenhum momento a parte autora prova que teria pego o telefone de
whatsapp
do site oficial da UNIMED, sendo que, apenas alega, bem como, o número de
whatsapp
sequer tem o prefixo de Mato Grosso, com prefixo de outra unidade da federação.

Veja-se o
print
do telefone, senão vejamos:

Em verificação do site oficial da UNIMED, indicado em sede de peça de contestação, sendo o
site:
unimedcuiaba.coop.br, observam-se ali outros canais de atendimento, senão vejamos:

Trecho da contestação que indica o site oficial:

Abaixo print do site oficial da recorrente, com os dados de contato e canais de atendimento:

Calha ainda o registro do
print
trazido pela autora acerca da conversa travada no telefone do fraudador:

Além da conversa não estar inteira, observa-se que o fraudador aponta que iria fazer algumas perguntas por segurança e o autor teria que respondê-las, ou seja, o mesmo caiu na fraude, fornecendo ao fraudador, certamente todos os dados existentes e possíveis de finalizar o mínimo para a emissão do boleto fraudado.

De onde, após tais incursões a mesma recebeu boleto via
whatsapp
, de onde imputa a culpa à UNIMED, porém, em nenhum momento prova sua alegação, não podendo a empresa ser vítima de uma fraude que o próprio autor teve a culpa em cair, acessando determinado site, que nem se sabe qual é, se utilizando dos canais ali disponíveis, tipicamente de fraude, sendo que, se a UNIMED é de Mato Grosso, como teria
o whatsapp
o prefixo de outra unidade da federação, sendo que, isto por si só já teria um indicativo de fraude, ou pelo menos de levantar um mínimo de suspeitas.

Recebendo o boleto, continuou a validar a fraude, de onde, em observação do boleto, ali consta o nome UNIMED, porém com adendos e CNPJ que não condizem com a pessoa jurídica em comento, com endereço em outro local, por sinal e CNPJ diverso:

Anoto ainda que em determinado momento fala que retirou o boleto via site e ora retirou pelo arquivo de whatsapp, ficando ainda mais clara a condição de fraude normalmente ocorrente em casos semelhantes, a não imputar a culpa à empresa, ainda mais nos moldes narrados.

Sobre o fato de que seria direto do site de acesso, o documento de ID 117357475, não deixa claro que o site ali indicado seria o mesmo, sendo no mesmo acesso e ainda, que a geração do acesso tenha advindo ainda do mesmo site, podendo ser de qualquer site, ainda mais quando se observa que os canais de acesso indicados no site oficial são com números diversos, existindo inclusive um tutorial a prevenir de fraudes, bem detalhado.

Diante de tais considerações, pedindo vênia ao nobre relator, voto na divergência, para afastar integralmente a responsabilidade da empresa recorrente.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, moldes do artigo 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto divergente deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022